Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRESSÃO EM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados nos autos, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, §9°, do CP.

2. Cabe ao réu fazer prova da alegação de que agiu em legítima defesa própria.

3. Devem ser valoradas negativamente as circunstâncias do crime quando a agressão foi praticada em via pública e na frente de terceiros.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que o Ministério Público tem legitimidade para, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pleitear pagamento de indenização por dano moral.

5. Apelação conhecida e desprovida.